Tribunal: STF
Processo: RE 603576
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL - APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - COBRANÇA DE QUANTIA DESPENDIDA COM TRATAMENTO DE SAÚDE EM HOSPITAL PARTICULAR - ENTE PÚBLICO A QUEM É ATRIBUÍDA A RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO TRATAMENTO - LEGITIMIDADE PASSIVA- NULIDADE DA SENTENÇA- INOCORRÊNCIA - DEVER DAS ENTIDADES INTEGRANTES DO SUS DE PAGAMENTO DO ATENDIMENTO MÉDICO FORNECIDO POR NOSOCÔMIO PARTICULAR - INEXISTÊNCIA - IMPROCEDÊNCIA Em sede de ação em que se pleiteia a devolução do montante despendido com o tratamento de saúde em hospital particular, ao argumento de que a responsabilidade pelo seu custeio é do Poder Público, o ente público incluído como réu é parte legítima para figurar no polo passivo do feito, mormente se contra ele é dirigido de forma imediata o pedido de reembolso do montante 'gasto com ambulância, exame de sangue e hemodiálise. lnocorre nulidade se a sentença está isenta de vícios, abordando todos os argumentos tecidos pelas partes. Não pode ser imposta ao Poder Público a obrigação de custear tratamento médico em nosocômio particular, mesmo que não oferecido o serviço a tempo e modo pelo SUS, uma vez que o direito à saúde previsto no artigo 196 da CF/88 comporta limites, insertos no próprio texto constitucional, sob pena de o Judiciário imiscuir-se na esfera de competência do Legislativo e do Executivo, interferindo no orçamento dos entes estatais e até mesmo na política de distribuição de saúde a todos os cidadãos. 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 196 da CF. Sustenta, em essência, que “o tratamento/internação em momento algum implicou em simples opção do apelante, como ficou provado, era uma questão de vida ou morte, pois, após duas tentativas infrutíferas, comum e corriqueiras nas questões de saúde envolvendo os mais carentes, tanto no Hospital da Santa Casa de Sabará, como no Hospital Santo Ivo, o qual devido ao precário estado de saúde e o risco de morte da paciente, sem condições oferecer atendimento de urgência, foi providenciado uma vaga no Semper, o único hospital, que naquele momento crucial tinha condições de socorrer a doente, portanto, repetindo, em contradição com entendimento ressaltado, não foi questão de opção de tratamento em hospital particular, foi uma questão de vida ou morte, o estado de necessidade, gerado pela falta de vaga no SUS”.



    Em 30 de abril de 2019, determinei o sobrestamento do presente feito em face do julgamento do RE 666.094, sob a minha relatoria. O paradigma já foi julgado, razão pela qual levanto o sobrestamento e passo à análise do recurso.



    Primeiramente, após apreciação do recurso pelo Plenário desta Corte, verifico que a presente controvérsia é diversa daquela tratada no julgamento submetido à sistemática da repercussão geral. 



    No paradigma, o Supremo Tribunal Federal proferiu decisão assim ementada:



    Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.



    (RE 666.094, sob a minha relatoria. Grifos acrescidos)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    “Assim, estou convencido de que cabe ao suplicante arcar com os custos do tratamento médico a que submetida sua esposa, pois não pode o nosocômio particular ser compelido a prestar seus serviços de forma gratuita ao cidadão, substituindo, desta forma, o Estado. 



    Pelos mesmos motivos supra expostos, faz-se também inviável pretender cobrar do Município de Sabará o montante despendido com os serviços médicos, prestados por terceiros, de que se utilizou o autor.” 



    Nesse contexto, a hipótese dos autos não guarda semelhança com aquela apreciada no julgamento do Tema 1.033, razão pela qual as conclusões do referido julgado não afetam a apreciação da presente controvérsia. 



    Com efeito, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Confira-se:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPESAS HOSPITALARES. REDE PRIVADA. CUSTEIO PELO PODER PÚBLICO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.369.669-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator